Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718341-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE VINCENSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROQUE VINCENSI contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID origem 126484278), que, nos autos do liquidação provisória de sentença (proc. n. 0719584-71.2022.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., determinou a redistribuição do processo para a comarca de Ponta Porã/MS. Informa o agravante que os “contratos objetos da presente demanda foram firmados com o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, não há vedação legal para que a propositura dessa seja feito no foro da matriz do réu, ou seja, em Brasília, DF, facilitando, inclusive, a defesa e o amplo contraditório”. Aduz que ao “analisar o Código de Processo Civil, o art. 53, inciso III, “a”, atraí a competência territorial do lugar “onde está a sede, a ação em que for ré a pessoa jurídica”, permitindo, assim, o processamento e julgamento do feito no juízo a quo”, salientando, ainda, que "é possível que a recorrente opte pelo ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva no Distrito Federal ou no foro do seu domicílio, respeitando o princípio constitucional de livre acesso jurisdicional, pois se trata de uma interpretação sistemática do art. 516 do CPC, além do art. 21 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no. 7.347/85) e disposições correspondentes do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90)". Alega o agravante, em síntese, que em razão de a sede do banco réu ser em Brasília, a Justiça comum do Distrito Federal é para o processamento do feito, inclusive de acordo com entendimento sumulado no âmbito desta Corte no enunciado n. 23, bem assim do STJ no verbete no 33. Sustenta que o foro escolhido é competente de acordo com os critérios da legislação processual, salientando, ainda, ser este o entendimento acolhido pela jurisprudência que colaciona nas razões recursais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. Preparo regular no ID 36041110. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Consigno, no ponto, que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na forma da tese fixada pelo Resp. repetitivo 1.704.520 / MT. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, a teor dos art. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Colhe-se dos autos que a parte autora, ora agravante, inobstante não possua domicílio no Distrito Federal, pleiteou liquidação provisória de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, forte no art. 53, III, ‘a’, do CPC, em razão do agravado sede nesta Capital Federal. Elenca, ainda, em suas razões recursais que o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC -, tão somente traz possibilidade endereçada a facilitar o acesso do consumidor à Justiça na defesa de seus interesses. Por sua vez, o decisum objurgado justificou o declínio da competência para a comarca da autora no argumento de que “o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF”. Apontou que “ainda que se considere que o caso não verse sobre relação de consumo (como entende parte da jurisprudência), também cabível a declinação da competência de ofício, pois a competência é do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações. Embora relativa, a competência territorial deve observar os critérios legais dispostos nas normas processuais, ou seja, o autor deve ajuizar a ação em um dos locais previstos expressamente na lei para a resolução da controvérsia, não podendo escolher aleatoriamente qualquer Foro, como ocorreu no presente caso. A lei prevê, para a hipótese dos autos, que a ação deve tramitar no Foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, conforme art. 53, III, “b”, do CPC”. Consignou, ainda, o magistrado que: “A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. O autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular o sistema de organização judiciária estabelecido para ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Quando há escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, o que autoriza o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa”. Em que pese o entendimento asseverado na decisão agravada, com a devida vênia, e em uma apreciação rasa do tema, mas de acordo com entendimento solidificado no âmbito deste Órgão fracionário, a razão aparenta assistir o ora agravante. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se que foi decidida, de maneira aparentemente prematura, e de ofício, questão relativa à competência territorial da demanda, que é relativa, devendo, portanto, ser elencada como matéria preliminar em sede de contestação e a critério da parte ré. Consigno que o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ – orienta que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, donde se denota a alta probabilidade de êxito do presente agravo de instrumento a recomendar a concessão da medida de urgência postulada em sede recursal. Pode, inclusive, ocorrer a prorrogação da competência relativa na forma do disposto no art. 65, caput, do CPC, pelo que, aparentemente, não deve ser mantida a eficácia da decisão proferida na origem, mantendo-se o trâmite regular do processo no Juízo a quo, possibilitando-se, dessa forma, a manifestação do banco réu, inclusive sobre a questão da competência. Em suma, não houve a priori uma escolha aleatória do foro de Brasília para propositura do procedimento, senão fora escolhido o foro da sede da pessoa jurídica ré, pelo que presumível estar a parte autora, ora agravante, litigando com respaldo na regra geral da norma processual, sendo, ainda, aparentemente indevida a declinação de competência territorial (relativa) operada de ofício pelo Juízo a quo, antes mesmo da citação da parte ré para se manifestar a respeito. Por derradeiro, mas como argumento suficiente de per si, tem-se que esta Corte, por intermédio da Câmara de Uniformização, no acórdão 1132006 (DJe 19/11/18, pg. 509) já teve oportunidade de sumular, pelo enunciado n. 23, o seguinte entendimento: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Dessa feita, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, tão somente suspender a eficácia da decisão agravada, mantendo o trâmite do feito no Juízo a quo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator